Tribunal: STJ
Processo: 0802416-91.2021.4.05.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2148265 - CE (2024/0198720-2)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
EMBARGANTE
: RAMOS CUNHA CONFECCAO E COMERCIO LTDA
EMBARGANTE
: RAMOS CUNHA E CIA LTDA - EPP
ADVOGADO
: BRUNO ROMERO PEDROSA MONTEIRO - SP161899
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TRIBUTÁRIO. AGRAVO
DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REPETIÇÃO
DO INDÉBITO. RESTITUIÇÃO OU COMPENSAÇÃO. RECURSO
ESPECIAL PROVIDO. ALEGAÇÕES DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO
EMBARGADO.
VÍCIOS
INEXISTENTES.
PRETENSÃO
DE
REEXAME.
I - Os embargos não merecem acolhimento. Segundo o art. 1.022
do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são
cabíveis para esclarecer obscuridade; eliminar contradição; suprir omissão
de ponto ou questão sobre as quais o juiz devia pronunciar-se de ofício ou a
requerimento; e/ou corrigir erro material.
II - Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador
não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A
prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a
jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a
conclusão adotada na decisão recorrida." EDcl no MS 21.315/DF, relatora
Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a Região),
Primeira Seção, julgado em
, DJe
.
8/6/2016
15/6/2016
III - A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as
hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no
art. 1.022 do CPC/2015, razão pela qual inviável o seu exame em embargos
de declaração.
IV - Ademais, o reconhecimento da nulidade de acórdão local,
por violação do 1.022, II, do CPC/2015, nesta Corte Superior demanda
apenas a objetiva constatação de um dos vícios previstos na legislação
específica; análise realizada de maneira prejudicial às demais alegações e,
que, por óbvio, não implica a análise da correção do acórdão recorrido.
Documento eletrônico VDA49528936 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 14/08/2025 15:07:04
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: 1854dae4-d053-4305-bfa3-6a50e1e46880

V - Cumpre ressaltar que os aclaratórios não se prestam ao
reexame de questões já analisadas com o nítido intuito de promover efeitos
modificativos ao recurso. No caso dos autos, não há omissão de ponto ou
questão sobre as quais o juiz, de ofício ou a requerimento, devia pronunciar-
se, considerando que a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde
do caso e fundamentou sua conclusão.
VI - Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
07/08/2025
13/08/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
14 de agosto de 2025
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA49528936 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 14/08/2025 15:07:04
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: 1854dae4-d053-4305-bfa3-6a50e1e46880

EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2148265 - CE (2024/0198720-2)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
EMBARGANTE
: RAMOS CUNHA CONFECCAO E COMERCIO LTDA
EMBARGANTE
: RAMOS CUNHA E CIA LTDA - EPP
ADVOGADO
: BRUNO ROMERO PEDROSA MONTEIRO - SP161899
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TRIBUTÁRIO. AGRAVO
DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REPETIÇÃO
DO INDÉBITO. RESTITUIÇÃO OU COMPENSAÇÃO. RECURSO
ESPECIAL PROVIDO. ALEGAÇÕES DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO
EMBARGADO.
VÍCIOS
INEXISTENTES.
PRETENSÃO
DE
REEXAME.
I - Os embargos não merecem acolhimento. Segundo o art. 1.022
do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são
cabíveis para esclarecer obscuridade; eliminar contradição; suprir omissão
de ponto ou questão sobre as quais o juiz devia pronunciar-se de ofício ou a
requerimento; e/ou corrigir erro material.
II - Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador
não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A
prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a
jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a
conclusão adotada na decisão recorrida." EDcl no MS 21.315/DF, relatora
Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a Região),
Primeira Seção, julgado em
, DJe
.
8/6/2016
15/6/2016
III - A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as
hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no
art. 1.022 do CPC/2015, razão pela qual inviável o seu exame em embargos
de declaração.
IV - Ademais, o reconhecimento da nulidade de acórdão local,
por violação do 1.022, II, do CPC/2015, nesta Corte Superior demanda
apenas a objetiva constatação de um dos vícios previstos na legislação
específica; análise realizada de maneira prejudicial às demais alegações e,
que, por óbvio, não implica a análise da correção do acórdão recorrido.
Documento eletrônico VDA48174644 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/06/2025 17:34:12
Código de Controle do Documento: 6ad5f6b2-216e-46e4-b52d-cbd9c61bfd49

V - Cumpre ressaltar que os aclaratórios não se prestam ao
reexame de questões já analisadas com o nítido intuito de promover efeitos
modificativos ao recurso. No caso dos autos, não há omissão de ponto ou
questão sobre as quais o juiz, de ofício ou a requerimento, devia pronunciar-
se, considerando que a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde
do caso e fundamentou sua conclusão.
VI - Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou agravo
interno. O recurso foi julgado pela Segunda Turma, conforme a seguinte ementa do
acórdão:
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. RESTITUIÇÃO OU
COMPENSAÇÃO. NESTA CORTE, DETERMINOU-SE O RETORNO DOS AUTOS.
AGRAVO INTERNO. ANÁLISE DAS ALEGAÇÕES. RAZÕES DISSOCIADAS.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO
AINDA QUE POR OUTROS FUNDAMENTOS.
I - Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que determinou o retorno dos
autos do recurso especial diante de omissão relevante. Na petição de agravo interno, a parte
agravante repisa as alegações que foram objeto de análise na decisão recorrida.
II - Evidencia-se a deficiência na fundamentação recursal quando o recorrente não
desenvolve argumentação, a fim de demonstrar em que consiste a ofensa aos dispositivos
tidos por violados ou, ainda, traz razões dissociadas dos fundamentos da decisão recorrida,
fazendo incidir, por analogia, o disposto no enunciado n. 284 da Súmula do STF: "É
inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não
permitir a exata compreensão da controvérsia."
III - Agravo interno improvido.

Opostos embargos de declaração, aponta a parte embargante os seguintes
vícios no acórdão embargado:

[...]
Em face do exposto, a Embargante entende que a via está adequada ao
prosseguimento do feito, seja porque a Súmula 461 do STJ autoriza a restituição via
precatório, do indébito recolhido a maior a título de exclusão do ICMS da base de cálculo
do PIS e da COFINS, seja porque parte do período que se pretende restituir via precatório é
posterior à data do ajuizamento do Mandado de Coletivo no 0800749-54.2020.4.05.8100,
qual seja, período de 01/2010 a 06/2019.
Documento eletrônico VDA48174644 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/06/2025 17:34:12
Código de Controle do Documento: 6ad5f6b2-216e-46e4-b52d-cbd9c61bfd49

Logo, nos termos do enunciado sumular no 271 do STF, a concessão de mandado de
segurança não produz efeitos patrimoniais em relação à período pretérito ao ajuizamento,
verbis:
[...]
O assunto é de tão relevante que o STF, por meio do Tema 831, fixou a seguinte tese:
O pagamento dos valores devidos pela Fazenda Pública entre a data da
impetração do mandado de segurança e a efetiva implementação da ordem
concessiva deve observar o regime de precatórios previsto no artigo 100 da
Constituição Federal.
Com a transcrição do referido enunciado, de aplicabilidade pátria, verifica-se que o
acórdão deve ser integrado, sob pena de colidir nitidamente ao comando do artigo 927,
inciso IV do CPC/2015.
[...]
Já o art. 489, §1°, inciso IV, do CPC/2015 considera o acórdão sem fundamentação
que não aplique entendimento sumulado em instancias superiores, como é o presente caso.
Só daí já se identifica razão para integrar o acordão ora embargado:
[...]
Portanto, no caso em apreço não se busca atribuir efeitos patrimoniais pretéritos ao
mandado de segurança coletivo, o que se busca é exatamente a repetição do crédito
decorrente do período posterior à impetração daquele writ, via precatório, com fundamento
no Tema 831 do STF, com repercussão geral reconhecida, o que legitima a Embargante à
restituição do período referente ao período de 01/2010 a 06/2019.
[...]

É o relatório.
VOTO
Os embargos não merecem acolhimento.
Segundo o art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de
declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade; eliminar contradição; suprir omissão
de ponto ou questão sobre as quais o juiz devia pronunciar-se de ofício ou a
requerimento; e/ou corrigir erro material.
Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador não está obrigado a
responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio
confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
Documento eletrônico VDA48174644 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/06/2025 17:34:12
Código de Controle do Documento: 6ad5f6b2-216e-46e4-b52d-cbd9c61bfd49

sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão recorrida." EDcl no MS 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi
(Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em
, DJe
8/6/2016
.
15/6/2016
O acórdão é claro e sem obscuridades quanto aos vícios indicados pela parte
embargante, conforme se confere dos seguintes trechos:

A decisão agravada se manifestou quanto à matéria de fundo utilizando-se dos
seguintes fundamentos:
[...]
Decerto, a recorrente apresentou questão jurídica relevante quanto à
permanência da utilidade do agravo de instrumento diante do fato de que, apesar de
proferida sentença extintiva em razão da requisição de pagamento efetuada, há
certidão no referido cumprimento atestando que os valores se encontram depositados
à disposição do juízo.
Apesar de provocado, por meio de embargos de declaração, o Tribunal a quo
não apreciou a questão.
Nesse contexto, diante da referida omissão, apresenta-se violado o art. 1.022, I,
do CPC, o que impõe a anulação do acórdão que julgou os embargos declaratórios,
com devolução do feito ao órgão prolator da decisão para a realização de nova
análise dos embargos.
Ante o exposto, com fundamento no art. 255, § 4o, III, do RISTJ, dou
provimento ao recurso especial para anular o acórdão que julgou os embargos de
declaração e determinar o retorno dos autos ao Tribunal
a fim de que se
a quo
manifeste especificamente sobre as questões articuladas nos declaratórios.
[...]
Evidencia-se que a parte não traz em seu recurso razões suficientes para rever o
entendimento da decisão agravada, bem como não desenvolve argumentação, a fim de
demonstrar em que consiste a ofensa aos dispositivos tidos por violados, ou, ainda, traz
razões dissociadas da fundamentação utilizada na decisão agravada, o que caracteriza
deficiência de argumentação, fazendo incidir, por analogia, o disposto no enunciado n. 284
da Súmula do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua
fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia."

Ademais, o reconhecimento da nulidade de acórdão local, por violação do
1.022, II, do CPC/2015, nesta Corte Superior demanda apenas a objetiva constatação de
um dos vícios previstos na legislação específica; análise realizada de maneira prejudicial
às demais alegações e, que, por óbvio, não implica a análise da correção do acórdão
recorrido.
Documento eletrônico VDA48174644 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/06/2025 17:34:12
Código de Controle do Documento: 6ad5f6b2-216e-46e4-b52d-cbd9c61bfd49

O fato de existir precedente isolado sobre a mesma matéria, não enseja a
ensão de reformar o julgado não se coaduna
viabilidade de reforma do julgado. A pret
com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art.
1.022 do CPC/2015, razão pela qual inviável o seu exame em embargos de declaração.
Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. FINALIDADE DE PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA
CONSTITUCIONAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES.
IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO NOVO CPC.
1. A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC é requisito de
admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a pretensão de mero
prequestionamento de dispositivos constitucionais para a viabilização de eventual recurso
extraordinário não possibilita a sua oposição. Precedentes da Corte Especial.
2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão,
contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela
qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl nos EAREsp 166.402/PE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE
ESPECIAL, julgado em
, DJe
.)
15/3/2017
29/3/2017

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONTRADIÇÃO. NÃO
OCORRÊNCIA. OMISSÕES. INEXISTÊNCIA. CARÁTER PROCRASTINATÓRIO
RECONHECIDO. APLICAÇÃO DE MULTA.
1. A contradição capaz de ensejar o cabimento dos embargos declaratórios é aquela
que se revela quando o julgado contém proposições inconciliáveis internamente.
2. Sendo os embargos de declaração recurso de natureza integrativa destinado a sanar
vício - obscuridade, contradição ou omissão -, não podem ser acolhidos quando a parte
embargante pretende, essencialmente, a obtenção de efeitos infringentes.
3. Evidenciado o caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração,
cabe a aplicação da multa prevista no parágrafo único do art. 538 do CPC/1973.
4. Embargos de declaração rejeitados com aplicação de multa.
(EDcl na Rcl 8.826/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, CORTE
ESPECIAL, julgado em
, DJe
.)
15/2/2017
15/3/2017

Cumpre ressaltar que os aclaratórios não se prestam ao reexame de questões já
analisadas com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso. No caso
dos autos, não há omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz, de ofício ou a
requerimento, devia pronunciar-se, considerando que a decisão apreciou as teses
relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.
Documento eletrônico VDA48174644 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/06/2025 17:34:12
Código de Controle do Documento: 6ad5f6b2-216e-46e4-b52d-cbd9c61bfd49

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA48174644 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/06/2025 17:34:12
Código de Controle do Documento: 6ad5f6b2-216e-46e4-b52d-cbd9c61bfd49

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt no REsp 2.148.265 / CE
Número Registro: 2024/0198720-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00195547920064058100
08024169120214050000
195547920064058100
202300923838
8024169120214050000
Sessão Virtual de
a
07/08/2025
13/08/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : FAZENDA NACIONAL
RECORRIDO
: RAMOS CUNHA CONFECCAO E COMERCIO LTDA
OUTRO NOME : RAMOS CUNHA E CIA LTDA - EPP
ADVOGADO
: BRUNO ROMERO PEDROSA MONTEIRO - SP161899
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÕES - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -
PIS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : RAMOS CUNHA CONFECCAO E COMERCIO LTDA
EMBARGANTE : RAMOS CUNHA E CIA LTDA - EPP
ADVOGADO
: BRUNO ROMERO PEDROSA MONTEIRO - SP161899
EMBARGADO : FAZENDA NACIONAL
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
07/08/2025
13/08/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA49501639 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/08/2025 00:34:36
Código de Controle do Documento: 6de67589-5f70-451c-b65a-3e5e79a61a7d

Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 13 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49501639 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/08/2025 00:34:36
Código de Controle do Documento: 6de67589-5f70-451c-b65a-3e5e79a61a7d